Tribunal: TJMT
Processo: 1009629-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009629-45.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

RELATOR:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):
[FABIO JUNQUEIRA CREPALDI - CPF: 278.400.668-95 (APELANTE), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PLEITO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO, PELO CRITÉRIO DE MÉRITO INTELECTUAL - PRELIMINAR DE ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL - AUSÊNCIA DE CERTAME NOS ANOS DE 2014 A 2016 – EDITAL PUBLICADO EM 2017 - CANDIDATOS APROVADOS SEM ESTABILIDADE À ÉPOCA DOS ANOS PRETÉRITOS – ALEGAÇÃO DE JUSTA PRETENSÃO UMA VEZ QUE SE NÃO FOSSEM ADMITIDOS ESSES CANDIDATOS O RECORRENTE OBTERIA ÊXITO NO CONCURSO - POSIÇÃO QUE O ENQUADRA FORA NO NÚMERO DE VAGAS - IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO POLICIAL - DEMAIS REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS - INTELIGÊNCIA DAS LEIS N. 10.076/2014, 529/2014 E DECRETO ESTADUAL No 2.268/2014 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é isento de preparo recursal, diante da gratuidade concedida no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do artigo 77, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com isenção do pagamento das custas processuais.

2. A pretensão recursal é a promoção retroativa ao posto de 3o Sargento a contar de abril/2018, corrigindo a classificação geral, a fim de respeitar a data de estabilidade adquirida pelo candidato (autor) do processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção à graduação de 3o Sargento do quadro de praças da PMMT.

3. Para execução de qualquer tipo de promoção é necessário disponibilidade orçamentária e execução prévia de processo seletivo. Com isso, a mera expectativa do certame não dá direito ao recorrente em ser promovido.

4. Para fazer jus ao direito pretendido, é necessário comprovar cumulativamente os requisitos previstos no artigo 21, § 3o, da Lei Complementar no 10.076/2014.

5. Só cabe ao Poder Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FÁBIO JUNQUEIRA CREPALDI, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1009629-45.2018.8.11.0041, denegou a segurança, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (Id. no 82690593, págs. 01/08).

Inconformado, Fábio Junqueira Crepaldi, em suas razões recursais, alega que a sentença não deu o melhor entendimento ao caso, pelos argumentos a seguir expostos.

Aduz que o edital do processo seletivo para promoção à graduação de 3o sargento por mérito intelectual está em desacordo com a Lei 10.076/2014, Lei Complementar no 529/2014, Lei Complementar 555/2014 e Decreto 2.268/2014.

Aponta que, nos termos do artigo 19 § 2o, inciso II, da LC no 529/2014, haverá a realização de um processo seletivo por ano para promoção por mérito intelectual à graduação de 3o Sargento, sendo disponibilizadas 40 (quarenta) vagas, tendo como critérios de promoção a estabilidade conquistada ao completar 03 anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nos quadros na PM.

Relata que durante os anos de 2014, 2015 e 2016 não foram abertos processos seletivos para promoção por mérito intelectual, sendo que, na abertura do processo seletivo em 2017, foram disponibilizadas 160 (cento e sessenta) vagas para promoção à graduação de 3o sargento.

Argumenta que os policiais que se formaram em 2014 adquiriram a estabilidade apenas em 2017 e, portanto, poderiam concorrer apenas às 40 (quarenta) vagas referentes ao específico ano, sendo que as demais vagas (120) deveriam ter sido destinadas aos policiais militares possuidores de estabilidade, nos termos do art. 33 do Estatuto Militar.

Afirma que o edital do processo seletivo foi omisso e não especificou a proporção da quantidade das vagas disponíveis por ano, e assim os policiais formados em 2014 participaram em ampla concorrência à totalidade das 160 vagas juntamente com policiais que já haviam adquirido estabilidade em tempo muito anterior e aguardavam há tempos pela realização deste processo seletivo.

Verbera que é ilegal a ampla concorrência estabelecida entre todos os participantes do processo seletivo, ferindo de morte os princípios da igualdade e legalidade, tendo em vista que somente os policiais formados em períodos anteriores à 2014 poderiam concorrer à totalidade de 160 vagas.

Enfatiza que não se questiona a aprovação dos formados em 2014 que estão entre os 40 (quarenta) primeiros aprovados, mas sim de 33 (trinta e três) militares que estão classificados da 41a (quadragésima primeira) posição em diante e que pertencem a turma de 2014, conforme descriminado em planilha de candidatos aprovados e classificados acostados a inicial, pois estão preterindo as vagas dos militares estáveis.

Acerca do entendimento de que não foi possível aferir com precisão, quais são os policiais que estavam à época da abertura do concurso, em período de estágio probatório, requereu a juntada dos boletins gerais eletrônicos BGE 1127/2014 e BGE 1321/2015, buscando comprovar que os militares indicados na lista de aprovados acostada a peça exordial foram incluídos em 1o de novembro de 2014, tendo concluído o curso de formação em 28 de agosto de 2015, portanto não estáveis nos termos do art. 33 do Estatuto Militar, que prevê expressamente que o militar estadual adquire a estabilidade ao completar três (três) anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos das razões apresentadas, a fim de preliminarmente acolher o pedido de assistência judiciária gratuita, e no mérito, declarar o ora apelante, aprovado dentre o número de vagas e apto a prosseguir nas demais fases do certame, bem como reclassificar a lista de aprovados para incluí-lo dentro do número de 160 (cento e sessenta) vagas. (Id. no 82690598 págs. 01/13).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 82690610 - Pág. 1/10).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo parcial provimento do recurso interposto. (Id. 83323481 - Pág. 1/10).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI, OAB MT20991-B.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante requer a justiça gratuita, vez que, embora seja servidor público, seu salário estaria comprometido em 60% (sessenta por cento), em razão de empréstimos e dívidas, recebendo como salário líquido em média a quantia de R$ 3.475,83 (três mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), valor este que corresponde a 40% (quarenta por cento) do seu salário bruto, e que a renda auferida é indispensável para o seu sustento pessoal e de sua família, composta pelo Apelante, esposa e 02 filhos, a qual depende para subsistência, pagamento de contas de consumo, vestuário, alimentação, moradia, saúde, etc., para tanto junta os documentos comprobatórios (Ids. 82690599 - Pág. 1 a 82690603 - Pág. 1).

Pois bem.

No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso destacar que a ação de Mandado de Segurança é isenta de pagamento de preparo, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77, do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis
:

“Art. 10 - O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além

dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;
”

“Art. 77 - Terão andamento, independentemente de preparo: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, remessa necessária, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta, o agravo interno, embargos de declaração, incidente e exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. (Alterado pela E.R no 25/2016-TP)

Parágrafo único - A gratuidade de que trata o artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, quanto aos mandados de segurança cinge-se à isenção do pagamento da taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita aos necessitados. ”
(Destaquei).

Assim sendo, DEIXO de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pelo Apelante, bem como os documentos comprobatórios juntados nos autos com a mesma finalidade.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por FÁBIO JUNQUEIRA CREPALDI, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1009629-45.2018.8.11.0041, denegou a segurança, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (Id. no 82690593, págs. 01/08).

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar, impetrado por FABIO JUNQUEIRA CREPALDI contra ato praticado pela autoridade coatora PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS (GEC), DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SARI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (UFMT) e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO INTERNO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da liminar para declarar “
o Impetrante aprovado dentre o número de vagas e apto a prosseguir nas demais fases do certame, até o trânsito em julgado da presente demanda, podendo inclusive tomar posse do cargo
”, e, no mérito a concessão da segurança para “
reclassificar a lista de aprovados para incluir o Impetrante dentro do número de 160 vagas considerando sua nota e os ditames dos princípios da igualdade e legalidade consagrados no art. 5o, caput, I e II da nossa Constituição Federal
”.

O Impetrante relata na exordial, que é Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PM/MT – e que foi incluído na corporação em 29/11/2004, com estabilidade adquirida no ano de 2007.

Narra que se inscreveu no processo seletivo interno entre cabos e soldados, com estabilidade, para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção à graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da PM/MT no ano de 2018, regido pelo Edital 02/DGP/DEIP/PMMT, de 27 de outubro de 2017.

Assevera que logrou êxito na fase da prova objetiva, alcançando a posição de no 187.

Aduz na exordial, que a legislação estadual prevê a realização anual do concurso de promoção, com 40 vagas por ano, mas que durante os anos de 2014, 2015 e 2016 não foram abertos os processos seletivos para promoção por mérito intelectual e que somente em 2017 foi lançado o edital do concurso, com a previsão de 160 vagas, sendo 40 para cada um dos anos.

Argumenta que o edital abriu a disputa em ampla concorrência para as 160 vagas, o que atentaria contra as leis estaduais que regem a matéria.

Sustenta, por consequência, que os policiais que se formaram em 2014, adquiriram estabilidade apenas em 2017, podendo concorrer somente as 40 vagas referentes a esse ano, sendo as 120 vagas restantes, destinadas aos policiais militares detentores de estabilidade anteriormente a 2017.

A liminar foi indeferida em 12/04/2018, nos seguintes termos:

“Embora a legislação estadual preveja a existência de 40 vagas por ano, para a promoção por mérito intelectual, também neste caso não há vinculação das vagas aos concorrentes que adquiriram a estabilidade no ano anterior, limitando-se a lei de regência a estabelecer que somente possam concorrer aqueles detentores da estabilidade funcional. Desse modo, em uma primeira e superficial análise, entendo que não há vedação legal quanto à possibilidade de se estabelecer a ampla concorrência para as vagas referentes ao edital.

Isso posto,
INDEFIRO a liminar
pleiteada na exordial.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações que entenderem convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se. Cumpra-se.”

Em razão disso, foi interposto Agravo de Instrumento pelo Impetrante FABIO JUNQUEIRA CREPALDI, sob o no 1004810-91.2018.8.11.0000 (Id. 82690563 - Pág. 1/10), no qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 82690587 - Pág. 3/5), e posteriormente julgado prejudicado, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença. (Id. 82690608 - Pág. 2/3)

A sentença foi proferida em 10/08/2020,
in verbis
:

“(...)

Pelo exposto, respaldado no Sistema Inglês ou Sistema de Jurisdição Única, adotado pelo nosso ordenamento jurídico, a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe a denegação da segurança.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
não acolho as preliminares da Ilegitimidade Passiva e da Incompetência da Justiça Estadual, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada no id. 12668045
, e, via de consequência,
JULGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do artigo do 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, com fulcro nas Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal (STF) e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como na forma do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Publique-se, registre-se e intime-se.”

Inconformado, FABIO JUNQUEIRA CREPALDI apela da sentença, reiterando todo o alegado na exordial, e, ao final, pretendendo seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença para providenciar a edição do ato administrativo declarando o Apelante aprovado dentre o número de vagas e apto a prosseguir nas demais fases do certame, até o trânsito em julgado da presente demanda, podendo inclusive tomar posse do cargo, bem como reclassificar a lista de aprovados para incluí-lo dentro do número de 160 vagas considerando sua nota e os ditames dos princípios da igualdade e legalidade consagrados no art. 5o, caput, I e II da nossa Constituição Federal.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a razão não assiste ao Recorrente.

Conforme relatado, o Recorrente foi admitido nas fileiras da Polícia Militar em 2004 e, em 2017, participou do processo seletivo interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para Promoção à Graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da PMMT, uma vez que preencheu os requisitos para a inscrição e foi classificado na 187a posição.

O artigo 10 da Lei 10.076/14, prevê que o policial militar será promovido regularmente pelos critérios de: I - a) antiguidade e b) merecimento; II - anualmente pelo critério de: mérito intelectual e, por fim, III - em situação específicas, pelos critérios de: a) ato de bravura, b)
post mortem
, c) requerimento e d) por invalidez permanente.

“Art. 10 As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de: a) antiguidade; e b) merecimento.

II - Anualmente, pelo critério de: a) mérito intelectual;

III - Em situações específicas, pelos critérios de: a) ato de bravura; b) post mortem; e c) requerimento; d) por invalidez permanente. (incluída pela Lei Complementar no 555, de 29Dez14).

Parágrafo único - Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

(...)”

A referida Lei autoriza o preenchimento das vagas existentes para a graduação de 3o Sargento pelo critério de mérito intelectual, quarenta vagas por ano, por meio de processo seletivo interno, para os cabos e soldados com estabilidade, observando o disposto do artigo 19, da Lei Complementar 529/2014.

“
Art. 19 - As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:

§ 2o As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas:

(...)

II - pelo critério de mérito intelectual, quarenta vagas por ano, através de processo seletivo interno, para os cabos e soldados com estabilidade, observando o disposto em legislação específica
.”
(Destaquei)

Todavia, para execução de qualquer tipo de promoção é necessária a disponibilidade orçamentária e a execução prévia de processo seletivo. Com isso, a mera expectativa do certame não dá direito ao Recorrente ser promovido.

À propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANDIDATOS-RECLAMANTES QUE NÃO OBTIVERAM NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO EM PROVA REGULAR COM OBJETIVO DE PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTAME NOS ANOS DE 2014 A 2016, O QUE POSSIBILITOU QUE, NO CERTAME DE 2017, PUDESSEM CONCORRER CANDIDATOS QUE NÃO TINHAM ESTABILIDADE (TRÊS ANOS) À ÉPOCA DOS ANOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE QUE ESSE FATO TORNA JUSTA A SUA PRETENSÃO UMA VEZ QUE SE NÃO FOSSEM ADMITIDOS ESSES CANDIDATOS MAIS MODERNOS NA ANTIGUIDADE CASTRENSE OS RECORRENTES ALMEJARIAM ÊXITO NO CONCURSO PORQUE FICARAM EM POSIÇÕES QUE OS ENQUADRAM FORA NO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a promoção retroativa ao posto de 3o Sargento a contar de abril/2018, corrigindo a classificação geral, a fim de respeitar a data de estabilidade adquirida pelos candidatos (autores) do processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção à graduação de 3o Sargento do quadro de praças da PMMT.
3. Para execução de qualquer tipo de promoção é necessário disponibilidade orçamentária e execução prévia de processo seletivo. Com isso, a mera expectativa do certame não dá direito aos recorrentes serem promovidos.
4. A promoção de oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial deverá preencher todos os requisitos previsto em lei para obter sua graduação, sendo que o seu não preenchimento resultará na sua exclusão. 5. Recorrentes não conseguiram nota razoável para ficarem dentro do número de vagas previstas no edital, razão pela qual não foram promovidos à patente de 3o Sargento.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000739-09.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)” (Destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANDIDATOS-RECLAMANTES APROVADOS, MAS EM POSIÇÃO QUE ALEGAM NÃO SER A CORRETA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTAME NOS ANOS DE 2014 A 2016, POSSIBILITANDO QUE CANDIDATOS CONCORRESSEM NO CERTAME 2017, MESMO QUE NÃO TIVESSEM ESTABILIDADE (TRÊS ANOS) À ÉPOCA NOS ANOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE QUE ESSE FATO TORNA JUSTA A SUA PRETENSÃO UMA VEZ QUE SE NÃO FOSSEM ADMITIDOS ESSES CANDIDATOS MAIS MODERNOS NA ANTIGUIDADE CASTRENSE OS RECORRENTES ALMEJARIAM UMA MELHOR POSIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO, POIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPEITOU OS CRITÉRIOS DA LEI E DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a nulidade da relação de aprovados e classificados publicada em 13.12.2017, ao posto de 3o Sargento, a fim de corrigir a classificação geral, haja vista que não respeitou a data de estabilidade adquirida pelos candidatos do processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual, assegurando aos recorrente a seguinte classificação: em primeiro lugar o autor Cleberson de Souza Ormond e ao autor Fábio Raul Mânica a vigésima oitava posição.
3. Para execução de qualquer tipo de promoção é necessário disponibilidade orçamentária e execução prévia de processo seletivo. Com isso, a mera expectativa do certame não dá direito aos recorrentes serem promovidos.
4. A promoção de oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial deverá preencher todos os requisitos previstos em lei para obter sua graduação, sendo que o seu não preenchimento resultará na sua exclusão. 5. Recorrentes conseguiram nota razoável para aprovação, mas não para ficarem em primeiro lugar (Cleberson) e na vigésima posição (Fábio). 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1019098-07.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)” (Destaquei)

Na hipótese, constata-se que o Edital no 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, foi lançado no ano de 2017, ou seja 3 (três) anos após a edição da Lei Estadual 10.076/2014 (das Promoções da PMMT), e por questões administrativas e orçamentárias relativas à administração pública, restou impossibilitada a efetuar o processo seletivo por mérito intelectual para o cargo de 3o Sargento da PM, sendo o principal requisito para promoção a estabilidade no momento das inscrições do processo seletivo, motivo pelo qual a administração pública não poderia preterir nenhum candidato que já tinha cumprido o interstício necessário para garantir sua estabilidade no serviço público.

Além da estabilidade, o candidato deveria cumprir os requisitos previstos no artigo 21 da Lei 10.076/14, e ser aprovado dentro do número de vagas disponíveis no edital (160 vagas), conforme estabelece Decreto Estadual n° 2268, de 10/04/2014, que regulamenta a lei de promoção:

(...)

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. (...).

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo

(...)”

“(...)

Decreto Estadual n° 2268, de 10/04/2014:

Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro-sargento com base no quadro de acesso por mérito intelectual.

§ 1o A promoção referida no caput é resultante da classificação

dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno
,
realizado entre cabos e soldados, para a graduação de terceiro-sargento.

§ 2o O processo seletivo de que trata o parágrafo anterior será realizado anualmente e sua validade é finda com o ato de promoção dos classificados dentro do número de vagas ofertadas.”
(Destaquei)

No caso, o Edital no 002/2017 menciona nos subitens 3.1, 3.5 e Anexo A, que somente poderiam concorrer à graduação de 3o Sargento da PMMT, àqueles candidatos já estáveis na data de inscrição do processo seletivo, qual seja, 06/11/2017. Além da estabilidade, o candidato deveria cumprir os requisitos previstos no artigo 21 da Lei 10.076/14 acima citados, e ser aprovado dentro dos números de vagas disponíveis no edital (160 vagas), conforme estabelece o art. 42, § 2o, do Decreto Estadual n° 2268, de 10/04/2014, os quais são cumulativos e não estão limitados ao tempo de serviço.

Infere-se pelos dispositivos e precedente acima citados, que o soldado com três anos da data de sua inclusão, (período do estágio probatório), adquire estabilidade, e nessa condição se encontrando tem a possibilidade de realizar sua inscrição no certame, não havendo o que se cogitar quem é estável por mais ou menos tempo para alistar-se e concorrer ao exame, este é o critério para a ampla concorrência na seletiva interna dentre os cabos e soldados melhor preparados na Instituição para a promoção à graduação de 3° Sargento por mérito intelectual, nos termos da Lei.

A base principal para o militar ser promovido pelo critério de mérito intelectual é sua capacidade intelectual demonstrada mediante nota resultante de processo seletivo, ou seja, não basta que o militar possua somente a estabilidade.

Salienta-se, que o Apelante não conseguiu nota razoável para ficar dentro do número de vagas previstas no edital, razão pela qual não foi promovido a patente de 3o Sargento.

Da simples leitura da norma supracitada, denota-se que o legislador fez questão de reiterar que a concessão da promoção por mérito intelectual, é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos descritos no § 3o da Lei no 10.076/2014.

Desse modo, tendo o Apelante se classificado na 187o colocação, não verifico haver preterição em seu direito, tendo em vista que, no processo seletivo interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção a graduação de 3o sargento do quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato, havia a previsão de apenas 160 (cento e sessenta) vagas, ou seja, fora do número de vagas.

Assim, apesar do Apelante ter comprovado o lapso temporal para promoção, os demais requisitos não foram comprovados por meio de processo seletivo, não fazendo jus ao direito pretendido.

Ademais, como bem consignou a sentença, só cabe ao Poder Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Com a devida vênia, peço vista dos autos.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

E. Câmara:

Na sessão de 07/02/2023, o relator, Juiz de Direito convocado Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, acompanhado pelo 1o vogal, Juiz de Direito convocado Dr. Gilberto Lopes Bussiki, desproveu o recurso contra sentença que denegou a segurança vindicada nos autos de Mandado de Segurança que aponta violação aos princípios da igualdade e da legalidade, no Processo Seletivo Interno Para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual Para Promoção à Graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da PMMT 2017, regido pelo Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, de 27 de outubro de 2017.

Pedi vista para melhor compreensão da controvérsia.

A impetração resume que o edital é também regido pela Lei de Promoções n. 10.076/2014, LC 529/2014, LC 555/2014 e Decreto 2268/2014, que prescrevem a realização de um processo seletivo por ano, disponibilizando 40 vagas para a promoção por mérito intelectual à graduação de 3o Sargento PM, tendo como requisito objetivo para participação a estabilidade prevista no Estatuto dos Militares.

Esclarece que durante os anos de 2014, 2015 e 2016 não foram abertos processos seletivos, sobrevindo em 2017 o processo seletivo que disponibilizou 160 vagas, contudo, classificado na 187a posição, o candidato impetrante não foi aprovado.

A tese é de que deveriam ser reservadas 40 vagas para cada ano, e que os candidatos que formaram em 2014 não possuíam estabilidade para concorrer às vagas de 2014, 2015 e 2016, mas somente às vagas disponibilizadas para o ano de 2017.

Sem razão o apelante.

Reproduzo a legislação em que se embasou o edital.

LC 555/2014 (Estatuto da PMMT):

“Art.

33
O militar estadual de carreira adquire
estabilidade
ao completar
três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão”.

LC 529/2014 (Fixa o Efetivo da Polícia Militar):

Art.
19
As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:

[...]

§ 2o As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas:

I - pelo critério de antiguidade, até o limite de seis por cento (6%) do efetivo previsto para sargentos por data de promoção, observando o disposto em legislação específica.

II - pelo critério de mérito intelectual,
quarenta vagas por ano
, através de processo seletivo interno,
para os cabos e soldados com estabilidade
, observando o disposto em legislação específica”.

LEI 10.076/2014 (LEI DE PROMOÇÕES):

Art. 10 As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a) antiguidade;

e b) merecimento.

II - Anualmente, pelo critério de:

a) mérito intelectual;

[...]

Art. 13
A promoção por mérito intelectual é resultante da classificação dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno
, realizado entre cabos e Soldados, para a graduação de 3o Sargento.

[...]

Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

[...]

§ 3 O Quadro de Acesso por Mérito Intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de 3o Sargento.

[...]

Art. 38 Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:

[...]

IV - não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo

DECRETO 2.268/2014 (REGULAMENTA A LEI DE PROMOÇÕES):

“Art. 42. A promoção por mérito intelectual é realizada para a graduação de terceiro-sargento com base no quadro de acesso por mérito intelectual.

§ 1o A promoção referida no caput é resultante da classificação dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados, para a graduação de terceiro sargento.

§ 2o O processo seletivo de que trata o parágrafo anterior
será realizado anualmente e sua validade é finda com o ato de promoção dos classificados dentro do número de vagas ofertadas
.

[...]

Art. 69. O quadro de acesso será composto pelos militares estaduais aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas em processo seletivo interno, realizado entre cabos e soldados.

§ 1o O órgão de pessoal da Instituição será responsável pelo processo seletivo interno de que trata o caput deste artigo.

§ 2o Para participar do processo seletivo interno, os cabos e os soldados deverão possuir estabilidade adquirida nos termos do Estatuto dos Militares do Estado”.

A interpretação sistemática dos dispositivos que regem a promoção à 3o Sargento PMMT, pelo critério de merecimento intelectual, revela que serão oportunizadas 40 vagas anualmente para cabos e soldados com estabilidade assegurada, mediante processo seletivo, como ocorreu no caso dos autos, isto é, os candidatos com estabilidade concorreram ao somatório de vagas dos anos em que não houve certame (160).

Entender, como quer o impetrante, que o processo seletivo envolvendo vagas de anos anteriores deveria ser proporcional ao número de vagas para os anos em que adquiriu a estabilidade (40 para cada ano), além de não encontrar respaldo algum na legislação de regência nem no edital, ao reduzir o universo de participantes, conspurca o verdadeiro escopo do critério meritório, que é selecionar os melhores candidatos à promoção.

Com essas ligeiras considerações, acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023